Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-64.2020.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-64.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (APELANTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – APURAÇÃO DE REDUÇÃO DE CONSUMO ANTES DA IRREGULARIDADE E AUMENTO APÓS A CORREÇÃO DO VÍCIO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO

Cumprido, pela concessionária de energia elétrica, o procedimento previsto no art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, a cobrança de dívida a título de recuperação de consumo é legítima e encontra respaldo, inclusive, na vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA - EPP
, contra a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A apelante sustenta que: (i) o procedimento administrativo que resultou na constatação de irregularidade no medidor, ensejando a cobrança a título de recuperação de consumo, foi realizado de forma unilateral e ilegal; (ii) o medidor de consumo deveria ser enviado ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT para a realização de perícia, mas não foi; (iii) a redução do consumo antes da constatação da irregularidade e o aumento após a correção do suposto vício não comprovam a sua ocorrência; (iv) não houve comunicação prévia acerca da realização da vistoria e não foi assegurada a participação do responsável; (v) inobservância do procedimento estabelecido na Resolução n. 414 da ANEEL.

Postula a assistência judiciária gratuita e, no mérito, o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente, sem impugnação ao pedido de gratuidade (id. 139634742).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, considerando a decretação de falência da apelante e a ausência de contraprova por parte da apelada,
defere-se
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em grau recursal, com o que passo à análise da matéria de fundo.

Na inicial, a pessoa jurídica apelante alegou a nulidade do procedimento administrativo que resultou em cobrança de recuperação de consumo em valor superior a R$ 1.579.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e nove mil reais), argumentando, em linhas gerais, que não foi respeitado o procedimento específico estabelecido pela ANEEL, nos termos já registrados no relatório.

Com a narrativa inicial, postulou a declaração de inexigibilidade do débito, além de indenização por danos morais.

A sentença, que julgou os pedidos
improcedentes
, não merece reparo.

A tese de que o aparelho medidor deveria ter sido removido e encaminhado para a realização de perícia junto ao IPEM não procede. É que, no caso, a irregularidade apurada pela Energisa, consistente em “abertura de chaves de aferição” e consequente desvio de energia sem registro no medidor, é de natureza externa ao aparelho, não tendo qualquer relação com eventuais danos no equipamento, que porventura impusessem a remessa para exame pericial.

A propósito, art. 129, §5o da Resolução n. 414 da ANEEL dispõe que o medidor e demais equipamentos de medição devem ser removidos e acondicionados em invólucro específico, para a realização de perícia,
apenas quando necessário
:

“§ 5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada
do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

Assim, ao registrar fotografias da irregularidade — não confrontadas de maneira suficiente pela parte autora —e corrigir, imediatamente, o vício verificado externamente ao medidor, a Energisa não descumpriu a norma de regência.

Também não há que se falar em unilateralidade do procedimento administrativo.

Nesse ponto, destaco que a “abertura das chaves de aferição” do aparelho medidor de titularidade da autora foi constatada pela Energisa em
duas ocasiões
.

O primeiro Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), de n.o 724963, foi lavrado em 10/08/2019, informando a constatação da irregularidade e a apuração de consumo a menor nas faturas correspondentes aos meses de dezembro de 2018 a agosto de 2019, resultando na cobrança do valor de R$ 1.579.425,97.

Ocorre que, no
mês seguinte
, a mesma irregularidade foi, novamente, constatada em vistoria
in loco
, ensejando a lavratura do TOI n.o 664000, em 13/09/2019, e o cálculo de recuperação de consumo do mês anterior, no valor de R$ 156.287,79.

Ambos os TOIs foram lavrados na presença de prepostos da autora, embora com recusa de assinatura do primeiro documento (id. 139634688).

Diante da recusa, a Energisa encaminhou cópia do TOI mediante carta com aviso de recebimento, em conformidade com o art. 129, §3o, da Resolução n. 414:

“§3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

A fim de contextualizar o montante apurado a título de recuperação de consumo, convém ressaltar que a própria autora afirmou que atuava como indústria têxtil, cujo consumo de energia é “altíssimo” em decorrência do maquinário utilizado na atividade fabril (id. 139627792).

Veja-se que, além de a
mesma irregularidade
ter sido constatada em duas ocasiões distintas, apurou-se que o medidor titularizado pela autora registrou consumo
amplamente superior
no ano anterior ao primeiro mês abrangido pela recuperação de consumo, seguido de
aumento de consumo
após a regularização da medição (id. 139634742 – 16), o que reforça a ocorrência do vício apontado pela Energisa.

Logo, a cobrança a título de recuperação de consumo é legítima, de forma que inexiste qualquer ato ilícito a respaldar a responsabilização civil da ré.

Eis a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
TOI E AVALIAÇÃO TÉCNICA – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.”

(N.U 1013877-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

No mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS –
TOI ASSINADO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo que a fatura de recuperação foi gerada em valor não condizente com o efetivo consumo. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
In casu, comprovada a falha no registro de consumo, a concessionária de energia agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado
.”

(N.U 1017939-89.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022